Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705926-31.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUCAS DA SILVA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LUCAS DA SILVA BARROS pede atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário por ele interpostos, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 489, §1o, inciso VI, e 926, caput, ambos do Código de Processo Civil; 2o da Lei no 9.784/99, e 5o, incisos XLVII e LVII, e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal, uma vez que, ao dar provimento ao recurso do Distrito Federal, denegou a segurança pleiteada, impedindo que o recorrente prosseguisse nas demais etapas do concurso público da PMDF. Aduz, ademais, que o decisum teria afrontado o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, segundo o qual seria possível ao Poder Judiciário exercer o controle do mérito de atos administrativos eivados de ilegalidade ou abusividade, sem que se configure violação ao princípio da separação de poderes. Sustenta ser desarrazoado e desproporcional eliminar um candidato em razão de declaração espontânea do uso de substância entorpecente há 9 (nove) anos, em momento anterior ao concurso, que resultou em ação penal arquivada com extinção da punibilidade, acarretando ofensa ao princípio da presunção de inocência e à garantia constitucional de vedação às penas de caráter perpétuo. Assevera que nunca foi dependente químico, deixando de fazer o uso esporádico de drogas ilícitas em 2011, consoante relatório psicológico carreado aos autos, e que a discriminação de candidato que fazia uso de entorpecentes anos antes da realização do certame, além de violador a dignidade da pessoa humana, não possui qualquer relação com as características da função a ser exercida nos cargos da PMDF. Afirma que se classificou na posição 1.695 (mil seiscentos e noventa e cinco) do concurso de praças realizado pela PMDF em 2018, colocação que integra a terceira e próxima turma a ser convocada para o curso de formação, porquanto a instituição realizou a chamada da segunda turma em 15/7/2020, convocando cerca de 1.230 (mil duzentos e trinta) aprovados no certame. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, a fim de que lhe seja garantida a participação nas demais etapas do certame, especialmente para que seja determinada a sua convocação para o curso de formação de praças das PMDF, observada a ordem de classificação. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o requerente defende fazer jus à concessão do efeito suspensivo a fim de que lhe seja garantida a participação no curso de formação, tendo em vista que se classificou na posição 1.695 (mil seiscentos e noventa e cinco), do concurso de praças realizado pela PMDF em 2018, colocação que integra a terceira e próxima turma a ser convocada, pois a segunda turma foi chamada em 15/7/2020. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, in verbis: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) COM GRADUAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DF. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCEDIMENTO IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL. AUSÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO. 1. A investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial (RMS 57.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/09/2018). 2. A vinculação ao instrumento convocatório é princípio específico de qualquer concurso público, não podendo o candidato deixar de se submeter às regras ali fixadas. Tampouco pode a Administração Pública se afastar das diretrizes estabelecidas pelo certame, porquanto a atenção às regras previstas no Edital constitui ato vinculado. 3. A garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LVII, da Carta Política e na Convenção Interamericana de Direitos Humanos deve ser apreciada à luz dos princípios gerais de índole constitucional que regem a Administração Pública, inclusive no que tange ao regulamento dos procedimentos de seleção ao preenchimento de cargos públicos, observadas a sua natureza e peculiaridades. 4. A admissão de candidato ao cargo de policial militar com histórico de dependência química subordina-se a aspectos de discricionariedade fixados de modo impessoal pela Administração Pública, que assim, em face do princípio da separação dos poderes republicanos, não estão à mercê de revisão judicial, salvo apenas na restrita hipótese de controle de legalidade formal do ato administrativo impugnado. 5. Recurso provido (ID 12898135 - Pág. 1/2). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que inexiste prova de que a eventual convocação do requerente será realizada em breve, pelo simples fato de que a segunda turma foi chamada recentemente, em 15/7/2020. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões aos recursos especial e extraordinário ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024